Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750699-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ REQUERIDO: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ à apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, em ação de interdição c/c declaração de alienação parental, movida por TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO em seu desfavor e de MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ, julgou procedente o pedido inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil1, decretar a interdição definitiva da ora peticionante. Alega que a sentença foi prolatada em violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, afirma que, mesmo sem oitiva das partes e notório conflito de interesses entre ela e as autoras da ação, o julgador entendeu por bem interditá-la, nomeando TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA como curadora, sem levar em conta a sua vontade, pois já conta com a assistência da filha MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ por mais de 20 (vinte) anos. Pondera que interdição é medida extrema, excepcional e invasiva; somente devendo ser adotada quando, uma vez instaurado o rito especial traçado pelo legislador, ficar comprovada, de forma inequívoca, a incapacidade e o grau de incapacidade do interditando, e ainda, em se constatando a necessidade da medida, a nomeação do curador idôneo ao exercício da curatela, que deve levar em consideração a vontade da interdita e a ausência de conflitos de interesse. Requer, nos termos dos §§3o e 4o do art. 1.012 do CPC2, seja dado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para que a sentença não produza os efeitos até o julgamento da apelação por esse Eg. Tribunal, ante a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade de provimento recursal, bem como o risco de dano grave de difícil reparação à saúde física, mental, à sua vida. É o relato do necessário. Decido. Em pese a regra do art. 1.012, inc. VI, do CPC, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença de interdição será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. 1. Em que pese a regra do art. 1.012, VI do Código de Processo Civil, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença de interdição será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, não há qualquer óbice ao recebimento da apelação no duplo efeito, sobretudo considerando que a sentença decretou a interdição parcial do agravante, fixando os limites da curatela apenas em relação às questões patrimoniais, cuja administração vem sendo exercida há vários anos pela autora da ação sem qualquer fato que a desabone. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 711788, 20130020095118AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 122) No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer maiores considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, examina-se os referidos requisitos. À primeira vista, há efetiva probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Convém registrar que o Laudo de exame da Sinapse Neurologia, na qual estuda o potencial evocado cognitivo (P300), atentado pelo Dr. Lucas Cruz Costa Leal, CRN-DF 22.035/RQE 16.114, (ID 143027652) traz resultado de exame de Potencial Evocado Cognitivo (P300), datado de 21 de outubro de 2022, concluindo que “O estudo de P300 evidenciou resposta definida com latência e amplitude NORMAIS. Não há evidência de alteração cognitiva de base orgânica associada ao processo. O tema de resposta motora está normal.” Além disso, o art. 755, do CPC, prevê, expressamente, que a sentença que decretar a interdição deve (...) “II - considerar as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Quanto ao outro requisito, o periculum in mora, verifica-se a sua presença. A interditanda, ao ser interrogada no exame pericial, expressa sua preferência pela filha MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ em caso de possível interdição, sendo que esta já vem exercendo efetivamente os seus cuidados e a nomeação da nova curadora definitiva TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA poderá vir a causar dano grave de difícil reparação à sua saúde física, mental e à vida. Assim, imperiosa a análise detalhada da situação devolvida ao reexame, a fim de aferir acerca da real incapacidade de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ para o exercício da vida civil e analisar a indicação da curadora definitiva. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator